Tribunal: TJMT
Processo: 1017497-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017497-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOACIR MARTINS DE CARVALHO - CPF: 431.190.699-49 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO –
CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
– DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Imprescindível na contratação eletrônica, por meio de captação de biometria fácil, a apresentação do áudio da contratação, a fim de demonstrar a real intenção das partes e a compreensão, principalmente no caso de negativa de contratação de empréstimo na modalidade RMC e sim empréstimo consignado tradicional.

O desconto em seu benefício previdenciário é fato bastante para que reste configurado o dano moral.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017497-16.2022.8.11.0015

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MOACIR MARTINS DE CARVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação
declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais, para declarar abusiva a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito e consequentemente, converter a contratação para empréstimo consignado tradicional, amortizando-se os pagamentos já realizados; condenar o réu a indenizar o autor, a título de danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido (após a quitação prevista), e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ); condenar o banco réu a indenizar a título de danos materiais, o dobro dos valores descontados em excesso, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data em que o contrato estaria quitado e condenar o réu nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados, com supedâneo no art. 85 do CPC, em 10% do valor da condenação.

O apelante sustenta que o apelado alega que o contrato é nulo, e que não celebrou contrato de empréstimo cartão de crédito – RMC, muito menos recebeu qualquer cartão de crédito ou fatura em sua residência, mas não persiste nenhuma nulidade ou vício no contrato; afirma que “
o apelado não tinha mais margem consignável para celebração de empréstimo comum, restando somente a margem prevista de 5% destinada a contratação do cartão de crédito consignado, e mesmo assim prosseguiu com a sua contratação
.”

Insurge-se contra a repetição de indébito e indenização por dano moral; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado alega que
“o presente recurso ora combatido resumiu-se a renovar as teses da defesa, deixando de impugnar os fundamentos da sentença.”
Como relatado, o apelante fundamenta sua pretensão na celebração do contrato e pretende a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial o autor menciona a celebração de contrato de empréstimo consignado tradicional com a instituição financeira, mas descobriu que a contratação realizada não foi a solicitada, pois são realizados descontos em seu benefício referente aos juros e encargos oriundos do empréstimo RMC; aduz que o empréstimo assinado foi, na verdade, na modalidade de cartão de crédito, serviço este que nunca utilizou, pois sequer recebeu o aludido cartão.

O réu sustentou que o autor
contratou o cartão de crédito, pelo que a cobrança efetuada em seu benefício é legítima e consiste no exercício regular de direito.

Em que pese à fundamentação da instituição financeira, a contratação não foi cercada de clareza necessária quanto ao tipo de operação celebrada pelo apelado. Consta que o contrato foi celebrado
via telefone e o banco alega ter disponibilizado a proposta do contrato ao autor, com todos os termos expressos no mútuo, vindo a aderir e aceitar seus termos mediante assinatura via autenticação mecânica, envio dos documentos e uma selfie.

Ocorre que os chamados contratos eletrônicos, com a juntada das etapas que se seguiram, com a captação biometria facial e documentos pessoais, devem vir acompanhado do áudio da gravação, já que somente com essa prova é possível ter acesso a perfeita interpretação do cliente quanto a contratação, o que, no caso não aconteceu.

A propósito,
mutatis mutandis:

“APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. com pedidos de reparação por danos materiais e morais -
Contratos de Empréstimos Consignados em Benefício Previdenciário – Pactuações em ambiente virtual mediante biometria facial (captação de "selfie") – Contratações impugnadas.
Caso concreto: Relação de consumo - Cumpre ao Banco o ônus da prova da existência e validade dos contratos de empréstimos consignados - Questionamentos sobre o teor do diálogo mantido entre o autor e o preposto do Banco a sugerir que a relação contratual foi precedida de ligação telefônica por aparelho de telefonia móvel – Banco que, instado a exibir o áudio da gravação e os contratos renegociados, quedou-se inerte
- Só a cópia dos contratos eletrônicos e das etapas que se seguiram, com suposta captação de biometria facial e de documento pessoal, não servem para se contrapor à alegação de que se tratou de contratação fraudulenta - Contratos que, à falta de prova concreta do elemento volitivo, foram corretamente declarados inexistentes -
Devolução em dobro dos valores descontados sem amparo contratual - Danos morais reconhecidos pela privação de recursos de subsistência - Indenização bem arbitrada em R$ 10.000,00 - Valor adequado e que cumpre as finalidades do ressarcimento e da advertência – Ação julgada procedente – Sentença confirmada. - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10287402820218260482 SP 1028740-28.2021.8.26.0482, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 05/09/2022, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2022).

E ainda:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIAD DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – PARTE QUE ACREDITOU ESTAR ACEITANDO CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSFERÊNCIA REALIZADO EM SUA CONTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGISTRADO – PARTE QUE PROCUROU, IMEDIATAMENTE, A DEVOLUÇÃO TRANSFERIDO EM SUA CONTA E DESFAZIMENTO – PACTUAÇÕES EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO FOI JUNTADO – NULIDADE DO EMPRÉSTIMO RECONHECIDA – LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO AUTORIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DE ENVENTUAL VALOR EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO. A documentação juntada pela Banco, quando se trata de contratação eletrônica, por meio de captação de biometria fácil, deve vir acompanhada do áudio da contratação, para apreciar a real intenção das partes e a compreensão, principalmente no caso de negativa de contratação de empréstimo, seguida de imediata tentativa de devolução de valores, demonstrando a boa-fé do consumidor, que alicerça sua versão dos fatos. O desconto em seu benefício previdenciário é fato bastante para que reste configurado o dano moral.”
(N.U 1011992-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Assim, demonstrado pelo autor os descontos indevidos, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, o réu não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva do autor ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu e o dano experimentado pelo autor, não agiu o réu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

A conduta nociva do réu acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive em relação ao ônus da sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023